Tribunal: TJMT
Processo: 1031583-45.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031583-45.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ACORIZAL - CNPJ: 03.507.571/0001-05 (APELADO), MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), ELAINE MOREIRA DO CARMO - CPF: 779.940.861-87 (ADVOGADO), GABRIELLE RIBEIRO PARREIRA - CPF: 022.230.411-16 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ACORIZAL - CNPJ: 03.507.571/0001-05 (REPRESENTANTE), DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES - CPF: 005.499.171-44 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES - CPF: 005.499.171-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ACORIZAL - CNPJ: 03.507.571/0001-05 (APELANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – O ESTADO ARGUMENTA QUANTO A INEXISTÊNCIA DA PRESCRIÇÃO E QUE A EXTINÇÃO FOI INDEVIDA – MUNICÍPIO ALEGA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – DUPLA AUTUAÇÃO PELO MESMO FATO – BIS IN IDEM – INOBSERVÂNCIA DO TEMA DO STJ, REFERENTE À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. O Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1o.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.

De acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da Administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1o) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo.

2. O Decreto Estadual n° 1.986/2013, §2°, Art. 19, estabelece que: “§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.”.

Desse modo, não há que se falar em prescrição trienal, uma vez que considerando as datas e todo o histórico processual trazido acima, em momento algum o processo ficou paralisado por 03 (três) ou mais, pendente de despacho ou julgamento.

3. Ainda, quanto à suposta prática de bis in idem pela administração pública, há de se consignar que as infrações foram cometidas em datas distintas, existindo um intervalo de 01 (um) ano entre as autuações, demonstrando inexistir uma dupla autuação.

4.

Por força das teses paradigmas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não se afigura o caso em exame.

Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso Desprovido, Recurso de Apelação do Município Parcialmente Provido, Sentença Retificada, tão somente para fixar os honorários sucumbências nos percentuais previstos no art. 85, §3°, inciso I, do NCPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS c/c REEXAME NECESSÁRIO
interpostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICIPIO DE ACORIZAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração c/c Tutela de Urgência identificada pela numeração única: 1031583-45.2021.8.11.0041, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação a infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 109.560 de 26.8.2008, apurada no Processo Administrativo n. 557.696/2008, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a primeira Apelante sustenta em suas Razões (Id: 142671720), quanto à ausência de prescrição da pretensão punitiva e a necessidade da redução de honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A Segunda Apelante afirma que não houve a interrupção da prescrição trienal, que houve dupla autuação pela mesma conduta e que a fixação por equidade dos honorários sucumbenciais destoa do entendimento pacificado do STJ.

Por fim, almeja a reforma parcial da sentença, para que seja reconhecida também a prescrição intercorrente, dupla autuação pela mesma conduta e a fixação dos honorários com base no recurso repetitivo, com obrigatória observância dos percentuais previstos nos §2° e §3°, do art. 85, do CPC.

As partes apresentaram Contrarrazões (Id: 142671721 e 142671730), requerendo o desprovimento do recurso interposto pela parte contrária.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo provimento do Apelo promovido pelo ente estadual, e, pelo não provimento do Recurso Apelação manejado pelo ente municipal (Id: 143363165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS c/c REEXAME NECESSÁRIO
interpostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICIPIO DE ACORIZAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração c/c Tutela de Urgência.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

I - PRIMEIRA APELANTE – ESTADO DE MATO GROSSO

A primeira Apelante afirma quanto à ausência de prescrição da pretensão punitiva e quanto à necessidade de redução dos honorários sucumbenciais.

a) AUSÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

A matéria
sub judice
já é por demais debatida neste Sodalício, embora ainda encontre divergência de entendimento. Por isto, vejo por bem adentrar com um pouco mais de profundidade ao tema, já pedindo vênia aos entendimentos contrários, porque a questão exige uma imersão não apenas nos instrumentos normativos, mas, sobretudo na questão principiológica e hermenêutica, para melhor deslinde.

Com efeito, o processo administrativo ambiental tem como fundamento os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da razoável duração do processo. A prescrição, como mecanismo de segurança jurídica e estabilidade das relações sociais, tem incidência sobre o procedimento, determinando o prazo inicial e final do regular processo administrativo, bem como visa evitar a paralisação injustificada do curso regular do processo administrativo. Por isto, em atenção a estes princípios que, em cotejo com os instrumentos normativos, é possível aferir com mais justeza se ocorreu ou não a prescrição punitiva do Estado em relação às infrações ambientais, seja na sua modalidade intercorrente ou não.

Em outras palavras, a prescrição, como instituto do direito, é voltada à segurança jurídica, onde não se trata diretamente sobre o mérito das questões postas em discussão em um processo, seja ele administrativo ou judicial, mas sim acerca da duração razoável deste processo, com a garantia de que o jurisdicionado receberá do poder público uma manifestação dentro de um intervalo de tempo que seja condizente com a necessidade de atuação do órgão estatal para a solução do litígio posto em análise.

Com efeito, no procedimento administrativo, há três tipos de prescrição. A primeira se refere à perda do direito de interpor recurso administrativo para rever decisão que entenda o administrado seja desfavorável. Há prescrição quando ocorre perda de prazo para que a Administração reveja seus próprios atos. E, também, há prescrição com a perda do prazo para aplicação de penalidades administrativas.

No caso das multas aplicadas pelo órgão ambiental, a prescrição tem como efeito obstar as ações da Administração tendentes à apuração da prática de infração contra o meio ambiente, a constituição definitiva do crédito decorrente da multa aplicada e sua respectiva cobrança.

A prescrição da pretensão punitiva ainda se subdivide em prescrição da pretensão punitiva propriamente dita e prescrição da pretensão punitiva intercorrente.

Em linhas gerais, numa perspectiva bastante simples e didática, porém muito importante para o caso, tem-se que
a prescrição da pretensão punitiva está ligada à atuação do Estado com o objetivo de apurar eventual infração administrativa ambiental e aplicar a penalidade dela decorrente
.

Caso a Administração se mantenha inerte por determinado período de tempo fixado em lei, ficará impossibilitada de exercer seu poder-dever punitivo.

Na hipótese, o magistrado Singular reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em razão do decurso do lapso temporal maior que 05 (cinco) anos no procedimento de apuração do auto de infração em análise, sob os seguintes fundamentos:

“
(...)
Considerando a data em que
Processo Administrativo n. 557.696/2008
foi finalizado
–
22.11.2018
, data em que o aludido processo foi encaminhado para o arquivo, tendo em vista a ausência de recurso e do seu cadastramento no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA)
–, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013
– vigência iniciada em 1o.11.2013, conforme o seu art. 48 –,
notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, ante a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum,
nos termos da fundamentação supra.

Infere-se que, entre as datas acima consignadas,
não transcorreu o prazo trienal
da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput,
e §2o).

No entanto, considerando a data de cientificação da parte requerente/autuada a respeito do
Auto de Infração n. 109.560
–
08.4.2011
, data em que a parte requerente recebeu a correspondência com aviso de recebimento contento o referido auto de infração, conforme consta em campo próprio, Id.
65151005
, pág. 13)
– e a data da homologação da
Decisão Administrativa n. 775/SPA/SEMA/2018
efetivada pela Autoridade Administrativa Julgadora (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 24, §2o) –
27.4.2018

(Id. 65151005
, pág. 24)
–, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual,
tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos
, disciplinado tanto pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput,
c/c art. 20, incisos I e III), quanto pelo Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1o).
(...)
” (destaque original)

No caso, de fato, como bem decidiu o magistrado Singular, forçoso é reconhecer a ocorrência da prescrição punitiva.

Assim, considerando
a data em que Processo Administrativo n. 557.696/2008 foi finalizado – 22.11.2018, data do término do processo administrativo de apuração da infração –, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época,
conforme consignado pelo magistrado singular.

Outrossim, tem-se que,
embora no âmbito da Administração Pública Estadual ou Municipal, deva ser observado o prazo prescricional – 05 (cinco) anos – estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932,
na hipótese de norma específica editada por tais entes públicos é esta que deve ser aplicada.

No caso, o Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente,
devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1o.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48)
–, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
. Logo,
de acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da administração
objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput),
sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1o) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo.

Sobre a necessidade de reconhecer a falta de razoabilidade da Administração em demandar anos para apurar uma infração ambiental, tem-se os seguintes precedentes (inclusive de minha relatoria), ainda que se trate de prescrição punitiva, na modalidade intercorrente. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
– INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MAIS DE 08 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, DA CF/88)
E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.o 20.910/1932 E LEI COMPLEMENTAR No 04/1992 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há de se considerar razoável, o transcurso de mais de 8 (oito) anos para a análise de impugnação no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum
”. Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados. O Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Ademais, a Legislação Municipal no 04/1992 utilizada como parâmetro na aplicação da multa dispõe que a autoridade julgadora tem 30 (trinta) dias, para emitir decisão conclusiva sobre a defesa administrativa, o que não ocorreu no caso concreto.
(N.U 0000634-34.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)” (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - TRANSCURSO DE APROXIMADAMENTE 09 ANOS ENTRE O AUTO DE INFRAÇÃO E O JULGAMENTO DA DEFESA ADMINISTRATIVA
– APLICABILIDADE DO DECRETO No 20.910/1932 – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO - SÚMULA 467 DO STJ AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da homologação da multa administrativa e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente
, com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.” (...) (N.U 0000110-86.2008.8.11.0082, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 1000764-78.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Vice-Presidência, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021)” (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR QUASE 08 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, DA CF/88)
E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.o 20.910/1932 E LEI COMPLEMENTAR No 04/1992 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há de se considerar razoável, o transcurso de quase 8 (oito) anos para a análise de impugnação no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum”.

Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados.

O Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Ademais, a Legislação Municipal no 04/1992 utilizada como parâmetro na aplicação da multa dispõe que a autoridade julgadora tem 30 (trinta) dias, para emitir decisão conclusiva sobre a defesa administrativa, o que não ocorreu no caso concreto.
(N.U 0000666-73.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)” (destaquei)

Consigne-se que
o entendimento deste Relator não é negando aplicabilidade do Decreto Federal n. 20.910/1932
, mesmo porque no âmbito da Administração Pública Estadual ou Municipal, deve ser observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos nele estabelecido. Todavia, impõe uma nova visão sobre o instituto da prescrição em matéria ambiental, para entender que,
inobstante a vigência deste decreto, uma vez que o Estado editou norma específica (Decreto Estadual n. 1.986/2013) e estabeleceu nela disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração, objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, esta deve ser a norma aplicada a processos administrativos não finalizados até 1o.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48)
–, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum.
Aliás, sobre a aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013, para fatos ocorridos antes da sua vigência, mas cujo processo administrativo ainda estava em curso, quando da entrada em vigor, cito o seguinte precedente:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – LAPSO TEMPORAL ENTRE A AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL E A HOMOLOGAÇÃO DA MULTA – ULTRAPASSADOS CINCO ANOS –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 21 E 22, DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 E DOS ARTIGOS 19 E 20, DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013
– APLICAÇÃO ANALÓGICA AOS CRÉDITOS NÃO-FISCAIS MUNICIPAIS – SENTENÇA MANTIDA, SOBRE OUTROS FUNDAMENTOS – APELO DESPROVIDO.

Configurada a prescrição intercorrente, se o procedimento de apuração do auto de infração permanecer paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou de despacho.
(N.U 0002593-40.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020)” (destaquei)

Verifica-se, pois, que é inconteste a ocorrência da prescrição quinquenal.

b) DA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS

Quanto ao pedido alternativo para redução da verba honorária fixada, não há razão de fato ou de direito para tanto, haja vista que foi fixada nos parâmetros legais e dentro da razoabilidade.

II - SEGUNDA APELANTE – MUNICÍPIO DE ACORIZAL

Por outro lado, a segunda Apelante afirma quanto a ocorrência da prescrição trienal, dupla autuação pela mesma conduta e que foi ignorado o Tema n° 1.0176 do STJ, na fixação de honorários por equidade.

Pois bem.

a) DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL

Há de se consignar que não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, conforme explicado anteriormente no tópico da prescrição da pretensão punitiva.

Isso porque, o Decreto Estadual n° 1.986/2013, em seu §2°, Art. 19, estabelece que:

“§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração
paralisado por mais de 3 (três) anos
,
pendente de julgamento
ou
despacho
, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.”
.

Assim, seria necessário que o processo administrativo ficasse paralisado por 03 (três) anos pendente de julgamento ou despacho.

Faz-se necessário ressaltar o histórico processual, trazido na sentença recorrida, vejamos:

“
01)
Certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de
16.3.2011
(Id.

65151005, pág. 10)
.

02)
Despacho proferido pelo analista de meio ambiente da SEMA-MT determinando a intimação da parte requerente/autuada a respeito da lavratura do Auto de Infração n. 109.560, bem assim para que apresente defesa administrativa, datado de 17.3.2011 (Id. 65151005, pág. 11).

03)
Ofício n. 1091/SPA/SEMA/2011 expedido pelo Superintendente de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT em cumprimento ao despacho referido no item 2., datado de 17.3.2011 (Id. 65151005, pág. 12).

04)
Termo de Juntada de correspondência com aviso de recebimento encaminhada para a parte requerente/autuada objetivando cientificá-la a respeito da lavratura do Auto de Infração n. 109.560, recebida em
08.4.2011
, datado –
o termo de juntada
– de
26.10.2011
(Id. 65151005, pág. 13).

05)
Despacho de encaminhamento proferido pelo Superintendente de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de
10.01.2013

(Id.

65151005, pág. 14).

06)
Decisão Interlocutória n. 065/SPA/SEMA/2013, determinando a intimação da parte requerente/autuada para apresentar alegações finais, datada de
23.01.2013
(Id. 65151005, pág. 15/16).

07)
Ofício n. 108/SPA/SEMA/13 expedido pelo Superintendente de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT em cumprimento a decisão referido no item 06., datado de
23.01.2013
(Id. 65151005, pág. 17).

08)
Termo de Juntada de correspondência com aviso de recebimento contendo o ofício referido no item 07., datado de
02.8.2013
(Id. 65151005
, pág. 18).

09)
Despacho proferido pela
Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT determinando a juntada de certidão atualizada sobre a existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datado de
1o.7.2016
(Id. 65151005, pág. 19).

10)
nova certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de
28.3.2018
(Id.

65151005, pág. 20)
.

11)
despacho de encaminhamento proferido pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de
28.3.2018

(Id.

65151005, pág. 21).

12)

Decisão Administrativa n. 775/SPA/SEMA/2018
, proferida pela Analista de Meio Ambiente e pela Superintendente de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datada de
27.4.2018
, confirmando a penalidade de multa descrita no
Auto de Infração n. 109.560 de 26.8.2008
, no valor de
R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
(Id. 65151005
, pág. 22/23).

13) Termo de Homologação da Decisão Administrativa n. 775/SPA/SEMA/2018 assinado pela autoridade julgadora em 27.4.2018
(Id. 65151005, pág. 24).

14)
Despacho de encaminhamento proferido pelo Coordenador de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de
04.6.2018
(Id. 65151005, pág. 25).

15)
Ofício n. 1419/CAR/SEMA/2018 objetivando a notificação da parte requerente/autuada a respeito da
Decisão Administrativa n. 775/SPA/SEMA/2018
e da sua homologação pela autoridade julgadora, datado de
19.6.2018
(Id. 65151005
, pág. 26).

16)
Termo de Juntada da correspondência com aviso de recebimento relacionada ao ofício mencionado no item 15., datado de
29.6.2018
(Id. 65151005
, pág. 27).

17)
Certidão de não constatação de pagamento e de atualização do valor devido, instruída com MEMORIAL DE CÁLCULO PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (Id.
65151005
, pág. 29/30), datada de
07.8.2018
(Id. 65151005
, pág. 28).

18)
certidão de cadastramento no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA), com envio de cópia do processo para a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso para inscrição em dívida ativa, datada de
22.11.2018
(Id. 65151005
, pág. 31). Por fim,

19)
despacho de encaminhamento dos autos do processo administrativo para o arquivo

proferido pela Coordenadora de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de
22.11.2018

(Id. 65151005
, pág. 32).

”

Desse modo, não há que se falar em prescrição trienal, uma vez que considerando as datas e todo o histórico processual trazido acima, em momento algum o processo ficou paralisado por 03 (três) ou mais, pendente de despacho ou julgamento.

b) DA DUPLA AUTUAÇÃO PELA MESMA CONDUTA

Ainda, quanto à suposta prática de bis in idem pela administração pública,

há de se consignar que as infrações foram cometidas em datas distintas, existindo um intervalo de 01 (um) ano entre as autuações, demonstrando inexistir uma dupla autuação.

c) DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Os honorários advocatícios foram arbitrados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme acima demonstrado.

A questão é conhecida e possui envergadura no âmbito jurídico, objeto de muitas discussões e vozes nos dois caminhos, em face da redação do Código de Processo Civil versus o critério da razoabilidade – que se invoca.

No Superior Tribunal de Justiça, culminou na deliberação do Tema n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) APENAS SE ADMITE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE QUANDO, HAVENDO OU NÃO CONDENAÇÃO: (A) O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO VENCEDOR FOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO;
ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Vejamos a ementa do entendimento sedimentado (matéria repetitiva):

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8o do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". 4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. (...) 25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3o, 4o, 5o e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022)”

Assim, a fixação por equidade é medida subsidiária para os casos que o “
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”
.

III – DISPOSTIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, e, por outro lado,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Acorizal, e, em sede de
Reexame Necessário

RETIFICO
a sentença, tão somente para afastar a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade,
fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa
, nos termos do Art. 85, §3°, inciso I, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023